Tribunal: TJDFT
Processo: 0746664-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR VINCULADO À CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, revogou a gratuidade de justiça e homologou cálculos apresentados, rejeitando a alegação de ilegitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se servidora integrante da Carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva obtida em ação ajuizada por servidores da Carreira de Assistência Social, representados pelo SINDSASC/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva exequenda delimitou expressamente seus efeitos aos servidores da Carreira de Assistência Social, regidos pela Lei Distrital no 5.184/2013 e representados pelo SINDSASC/DF.
4. A exequente integra, desde a vigência da Lei Distrital no 5.351/2014, a Carreira Socioeducativa, que possui estrutura, regime jurídico e representação sindical próprios (SINDSSE/DF), sendo afastada, por expressa previsão legal (art. 28 da Lei no 5.351/2014), a incidência da Lei no 5.184/2013 aos seus servidores.
5. A transição funcional promovida pelas Leis Distritais no 5.351/2014 e no 5.870/2017 criou carreira autônoma, rompendo o vínculo jurídico com a carreira beneficiada pela sentença coletiva, o que impede a extensão dos efeitos do título executivo judicial à categoria da exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e julgar extinta a execução, com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC.
Tese de julgamento:
Servidores da Carreira Socioeducativa, criados pela Lei Distrital no 5.351/2014, não possuem legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva proferida em favor dos servidores da Carreira de Assistência Social, regidos pela Lei Distrital no 5.184/2013, por ausência de enquadramento funcional e de representação sindical comum.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 509, § 4o; 771, parágrafo único; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 070571667.2025.8.07.0018, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 10/02/2026; TJDFT, APC 070782384.2025.8.07.0018, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 03/02/2026; TJDFT, APC 074531397.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/01/2026.